Tribunal: TJDFT
Processo: 0713498-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE NA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.

2. Os fatos mencionados em sede de embargos de declaração como equivocadamente valorados no acórdão embargado já foram devidamente considerados, não havendo que se falar erro de premissa fática. O acórdão embargado analisou de forma coerente a matéria, nada havendo a se modificar.

3. A multa do art. 1.026, §2o, do CPC só é cabível se o recurso for manifestamente protelatório, sendo inaplicável na hipótese de a parte prequestionar a matéria para acessar os tribunais superiores.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.